Tribunal: TJMT
Processo: 1020526-90.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020526-90.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (IMPETRANTE), DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO), INDINEIA MORAES SILVA - CPF: 537.287.421-04 (PACIENTE), SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM,RATIFICANDO A LIMINAR CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO MANTUS – APLICAÇÃO MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS

OU A SUBSTITUIÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
PRETENDIDA A EXTENSÃO DO AFASTAMENTO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA CONCEDIDA A CORRÉU
– SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ACUSADOS EM IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO CPP – NECESSIDADE DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – EVITAR CONTATO ENTRE OS INVESTIGADOS – MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

Há que se falar em extensão dos efeitos do benefício concedido a coautor quando a situação em exame é idêntica, existindo similitude em relação às situações fáticas, pelo que inaplicável o artigo 580 do Código de Processo Penal.

Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo
periculum libertatis
exigível à cautelar, especialmente quando já monitorado por mais de 12 (doze) meses, sobretudo quando as demais medidas impostas cumulativamente apresentarem-se hábeis a concretizar os escopos normativos acauteladores do processo e não há notícia de descumprimento destas.

As demais medidas cautelares alternativas devem ser mantidas por se t
ratar de organização criminosa voltada ao cometimento de lavagem de dinheiro oriundo do jogo do bicho, bem como, supostamente, a paciente figura como
gerente financeira da organização criminosa ELLO
, condição de relevo, para se evitar a comunicação entre os investigados.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e 648, ambos do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
em benefício de
Indinéia Moraes Silva
, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Sétima Vara Criminal Especializada Contra o Crime Organizado da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Asseverou-se que
o Ministério Público Estadual denunciou a paciente pela suposta pratica do delito tipificado no 58 artigo da Lei de Contravenções Penais, no artigo 2º da lei 12.850-13 e no delito do artigo 1º da lei 9.613/98.

Aduziu que diferentes das acusações impostas, a paciente foi apenas funcionária da empresa de Frederico Muller Coutinho, controlando o setor financeiro, ou seja, recebia os créditos e quitava os débitos apresentados pelo seu empregador.

Alegou-se que a prisão preventiva foi decretada no início da operação, sendo que a defesa imediatamente requereu ao juízo de piso a conversão da prisão preventiva em domiciliar, o que prontamente foi deferido pelo juízo. Posteriormente, foi revogada por essa Egrégia Corte de Justiça estabelecendo medidas cautelares diversas da segregação, inclusive com monitoramento eletrônico.

Entretanto, as medidas cautelares impostas a denunciada, vem trazendo prejuízos irreparáveis, pois, não pode a esma sair de sua residência para procurar um novo emprego, no caso em garantia do seu sustento e de sua família (02 filhos e 01 neto).

Afirmou-se que a beneficiária faz uso de monitoramento eletrônico por mais de 12 (doze) meses, sem qualquer notícia de descumprimento das medidas cautelares impostas, tornando-se inadequada e desnecessária a manutenção das medidas atualmente impostas.

Aduziu, ainda, que o monitoramento eletrônico possui reflexos imediatos na liberdade de locomoção do paciente de modo que, essa restrição indicaria considerável prejuízo no desenvolvimento de outras atividades, uma vez que é DIFÍCIL conseguir um vínculo empregatício duradouro com o uso de tornozeleira.

Por fim, asseverou que
“... O SUPOSTO ‘CHEFE DA QUADRILHA’ JÁ ESTÁ SUPOSTAMENTE SOLTO E SEM MONITORAMENTO ELETRÔNICO...”
.

Assim, requereu:

“...vias de Liminar para que revogue as medidas cautelares impostas em audiência de custodia e/ou que Vossa Excelência não entender dessa forma, que seja substituído o monitoramento eletrônico com tornozeleira, por outra menos gravosa, ou seja, para que a senhora Indineia Moraes Silva possa trabalhar dignamente, para garantir o seu sustento, de seu filho menor e de sua família, podendo ser respeitada a sua vida social em ir à igreja, participar dos momentos em família e trabalhar...”

Desta forma, requereu a concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogado as medidas cautelares diversas da segregação ou substituído o monitoramento eletrônico (id. 59812450). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou concedida para
estender a ordem
em favor da paciente
,
apenas e somente para retirar a medida cautelar diversa de monitoração eletrônica, mantendo-se as demais medidas cautelares impostas (id. 60073995).

A autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações (id. 64376541).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela concessão parcial da ordem, para que seja revogado o monitoramento eletrônico, sendo mantida as demais medidas cautelares impostas a paciente (id. 65863961), sintetizando com a seguinte ementa:

“Ementa: Habeas Corpus – Organização Criminosa – Operação Mantus – Alegação de desnecessidade da manutenção do monitoramento eletrônico – Pedido de revogação das medidas cautelares alternativas ou substituição do uso da tornozeleira por outra cautelar – Imposição de medidas cautelares alternativas fundamentada na gravidade concreta dos fatos imputados – Medidas cautelares alternativas suficientes para cumprir as finalidades do art. 312 do CPP – Revogação, em sua totalidade, afastada – Monitoramento revogado em HC de paciente apontado como o suposto chefe da organização criminosa – Paciente que encontra-se em contexto fático-processual menos gravoso que do corréu beneficiado – Inexistência de notícia de descumprimento das condições impostas há mais de 1 (um) ano – Retirada da tornozeleira –
Parecer pela concessão parcial da ordem para que seja revogado o monitoramento eletrônico, mantidas as demais medidas cautelares impostas
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
em favor de
Indinéia Moraes Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

A paciente sustentou que a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico mostra-se desnecessário, uma vez que a paciente se encontra com a tornozeleira eletrônica há mais de 01 (um) ano, sem notícia de qualquer descumprimento das condições estabelecidas, bem como porque é primária, de bons antecedentes, possui família, ocupação lícita e endereço certo.

Assim, afirmou que faria jus ao pleito, visto que outros codenunciados, inclusive o suposto chefe da organização criminosa, já estão em liberdade sem o uso da tornozeleira eletrônica.

Requerendo, ao final, a concessão da ordem para que sejam revogadas as
“medidas cautelares impostas”
ou substituir o monitoramento eletrônico por
“outra menos gravosa”
(
sic
, id. 59812450).

O pedido recai, em resumo, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, eis que o
“suposto ‘chefe da quadrilha’ já está solto e sem monitoramento eletrônico”,

in verbis
:

“Art. 580. No caso de concurso de agentes (
Código Penal, art. 25
), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.

Trata-se de dispositivo que visa assegurar a isonomia do julgamento, a fim de evitar decisões conflitantes quando constatadas mesmas circunstâncias fático-processuais. Neste sentido, Gustavo Henrique Badaró
in
Processo penal. 3ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 822. aduz que:

“Para evitar decisões conflitantes, na parte em que a decisão deve ser uniforme para todos os acusados (isto é, os “motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal”) o resultado do recurso de um dos acusados deve atingir igualmente todos os corréus[...]”.

A eficácia extensiva das decisões benéficas tem o claro objetivo de conferir efetividade, no plano jurídico, à garantia da equidade. Contudo, é exigível identidade ou ao menos similitude de situações e que as circunstâncias não decorram de ordem pessoal.

Com efeito, a doutrina de Renato Brasileiro de Lima preleciona:

“Por conta do efeito extensivo constante do art. 580 do CPP, a decisão do recurso interposto por um dos acusados no caso de concurso de agentes aproveitará aos demais, desde que fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal. Nessa linha, como já se pronunciou o Supremo, ‘
a extensão de julgamento de habeas corpos para corréu somente pode abranger a pessoa que se encontre em situação objetiva e/ou subjetivamente idêntica à do paciente beneficiado pela concessão da ordem
.”
(Lima, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal/ Renato Brasileiro de Lima – Niterói, RJ: Impetus, 2013, pág. 1822) – (Negritou-se)

Cuida a hipótese, portanto, de afiançar o princípio da isonomia quando, havendo mais de um acusado, e existindo decisão favorável a um deles, tenham seus efeitos de ser transferidos ao patrimônio libertário dos demais que porventura estejam na mesma situação processual.

Observa-se que a requerente está em mesma situação processual do coacusado, eis que a utilização da monitoração eletrônica não pode se transformar em uma espécie de pena, ante ao princípio da duração razoável do processo, bem como s
e encontra com a monitoração eletrônica por mais de 12 (doze) meses, sem que se houvesse o recebimento da denúncia.

Sabe-se que a extensão de efeitos impõe criteriosa análise dos seus fundamentos jurídicos determinantes em correlação com o perfil dos protagonistas, notadamente porque, ante a expressa ressalva estabelecida na parte final do artigo 580 do Código de Processo Penal, motivos que digam respeito ao caráter pessoal do beneficiado não aproveitam aos demais.

Colhe-se das informações que,
verbis
:

“...
A paciente INDINÉIA MORAES SILVA, juntamente com outros investigados, teve a prisão preventiva decretada nos autos da medida cautelar nº. 18161-85.2019.811.0042 – Cód. 575487, face a representação formulada pelos Delegados de Polícia que atuam na Gerência de Combate ao Crime Organizado – GCCO, no interesse do Inquérito Policial n. 74/2017/GCCO – “Operação Mantus”.

O cumprimento do mandado de prisão ocorreu no dia 29/05/2019, sendo a paciente apresentada perante este Juízo para ciência da motivação de sua prisão na data acima assinalada.

Na audiência de apresentação, a defesa requereu a concessão do benefício da prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V, do CPP.

Após a necessária manifestação ministerial, deferi o pleito, substituindo a prisão preventiva da paciente INDINEIA MORAES SILVA pela prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico.

O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso nos autos do Habeas Corpus 1011896-79.2019.811.0000, substituiu a prisão preventiva da paciente por medidas cautelares diversas da prisão, incluindo o monitoramento eletrônico.

Concluídas as investigações, o Ministério Público apresentou Denúncia, distinta, para cada organização criminosa, imputando a ora paciente e aos demais 18 (dezoito) integrantes da organização criminosa FMC/ELLO a prática dos crimes previstos no art. 2º, da Lei n. 12450/13, art. 58, do Decreto n. 6259/44, e art. 12, da Lei 9613/98.

No dia 04 de julho de 2019, após verificar que a denúncia oferecida pelo Ministério Público atendia aos requisitos necessários exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal e, verificando não incidir nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395 do CPP, recebi a denúncia oferecida em face do ora paciente.

A citação da paciente para responder à acusação ocorreu em 18/07/2019, sendo a pertinente peça apresentada, no dia 01/08/2019.

Outrossim, a respeito da alegada demora para o início da instrução criminal, anoto que em decisão proferida no Habeas Corpus nº 1018104- 79.2019.8.11.0000, foi reaberto o prazo para a Defesa do réu Frederico Muller Coutinho apresentar nova defesa prévia, possibilitando aos defensores o acesso ao conteúdo dos autos do inquérito policial e das investigações, com extensão dos efeitos aos demais corréus da aludida “Operação Mantus”.

Consigno que se trata de feito complexo, que apura delitos praticados por organização criminosa, possuindo inúmeros réus com defesas distintas.

Além disto, registro as dificuldades enfrentadas em virtude do regime obrigatório de teletrabalho, implementado no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso em decorrência das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Portaria-Conjunta n. 249/2020).

Neste passo, é importante registrar que os processos criminais da Comarca de Cuiabá, apesar de se tornarem híbridos/virtuais, a parte física ainda necessita ser digitalizada, de modo que o período de teletrabalho, nestes casos, implicou em retardo no regular trâmite processual. Além disso, os prazos processuais dos processos híbridos/virtuais, se encontravam suspensos até o dia 21/09/2020.

Ademais, o processo em questão, depende de cumprimento de atos em outras comarcas, cuja agilidade e presteza escampam ao subscritor...”
(id. 64376541).

O acórdão paradigma restou assim ementado:

“
HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E CONTRAVENÇÃO PENAL – OPERAÇÃO
MANTUS
– AÇÃO PENAL – TRANCAMENTO – PRETEXTADO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DENÚNCIA VAGA SEM INDICAÇÃO DA CONDUTA DO BENEFICIÁRIO –

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
SUSCITADA PELA

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SUPRESSÃO NÃO EVIDENCIADA – JUÍZO DE ORIGEM CIENTE DA DENÚNCIA – MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO NO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA E NAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NOS AUTOS DO HABEAS CORPUS
–
PRELIMINAR REJEITADA
– PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – SITUAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA ESPECIFICA – ATENDIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – MONITORAÇÃO POLICIAL – DECLARAÇÕES INQUISITORIAIS DE COACUSADA - LUCRO LÍQUIDO ERAM DESTINADAS PARA AS EMPRESAS LIGADAS AO PACIENTE – PERSECUÇÃO CRIMINAL QUE EXIGE APENAS PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMO REQUISITOS DA JUSTA CAUSA – ENTENDIMENTO DO STJ – CRIME DE AUTORIA COLETIVA – POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA GERAL – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PRETENSÃO – RETIRADA DO EQUIPAMENTO – ALEGADA EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – OCORRÊNCIA – MONITORAMENTO POR MAIS DE 12 (DOZE) MESES SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO A DESVELAREM SER PRESCINDÍVEL O USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES –
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE
.

“Não há falar-se em não conhecimento de habeas corpus por inadequação da via eleita quando a matéria que lhe deu ensejo visa tutelar, mesmo que indiretamente, a liberdade do paciente.”
(HC nº 109943/2013 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 27.11.2013)

A supressão de instância ocorre, quando o juízo ad quem é provocado a se manifestar sobre matéria carente de apreciação pelo juízo anterior. No caso ora tratado, o pretenso trancamento da ação penal foi alvo, em seus motivos nucleares, de análise pelo juízo de origem, quando recebeu a denúncia, bem como as razões da irresignação defensiva em segundo grau de jurisdição, ao prestar informações nos autos do
habeas corpus
, não havendo assim, falar em supressão de instância.

O trancamento da ação penal por meio de
Habeas Corpus
somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas. Isso porque a persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria como requisitos da justa causa.

“Nos chamados crimes de autoria coletiva, embora a vestibular acusatória não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o seu agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa”.
(STJ,RHC 80619/AP, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 23.05.2018)

“O trancamento da ação penal só é possível na via do habeas corpus, ou do seu recurso ordinário, quando restar demonstrado, de modo inequívoco e sem necessidade de dilação probatória, a inépcia da exordial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade”
. (STJ, HC 510754/CE, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 01.08.2019).

Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo
periculum libertatis
exigível à cautelar, especialmente quando já monitorado por mais de 12 (doze) meses, sobretudo quando as demais medidas impostas cumulativamente apresentarem-se hábeis a concretizar os escopos normativos acauteladores do processo e não há notícia de descumprimento destas.”

No corpo do acórdão consignou que:

“
Noutro ponto, quanto ao arguido na sessão de julgamento no tocante a retirada do monitoramento eletrônico, não há como negar que o monitoramento eletrônico é um mecanismo bastante útil de controle, contudo, deve ser aplicado em caráter excepcional, apenas quando não for possível a adoção de outra medida menos gravosa, assim, se devem evitar os excessos, pois, a simples ideia de prender ao corpo de uma pessoa uma tornozeleira com o propósito de monitorar em tempo real seus movimentos, significa profunda afetação da sua intimidade e privacidade, além de colocá-la em situação humilhante perante a sociedade, ultrajando sob a minha ótica o princípio constitucional da não-culpabilidade, inclusive.

Ademais, a utilização da monitoração eletrônica não pode se transformar em uma espécie de pena, ante ao princípio da duração razoável do processo.

Assim, a necessidade do uso da tornozeleira eletrônica neste momento se apresenta desproporcional, eis que já se encontra com a monitoração eletrônica por mais de 12 (doze) meses, sem que se houvesse o recebimento da denúncia.

É cediço que as medidas cautelares alternativas à prisão impactam em intensidades diversas nos direitos por elas atingidos. Bem por isso, submetem-se ao postulado da proporcionalidade, traduzido no artigo 282 do Código de Processo Penal, que dispõe que essas restrições hão de observar a necessidade e a adequação da medida, sob cláusula
rebus sic santibus
, prevista no parágrafo 5º do mesmo dispositivo. Referida cláusula, aliás, ao mesmo tempo em que autoriza a imposição de restrições mais graves à liberdade do acusado, também determina o abrandamento das medidas cautelares quando aquelas vigentes mostrarem se excessivas à hipótese.

Ainda, importante consignar que não há notícias de descumprimento das medidas impostas ao paciente.

Portanto, tendo em vista que as outras medidas cautelares que lhe foram aplicadas se mostram condizentes para assegurar a aplicação da lei penal.

É importante frisar que as medidas cautelares pessoais diversas da prisão possuem caráter pedagógico, voltando-se para o senso de responsabilidade do agente quanto ao devido cumprimento das condições fixadas para a sua permanência em liberdade, tanto é que o parágrafo 4º do artigo 282 da Lei Instrumental Penal.

De acordo com a doutrina de Edilson Mougenot Bonfim destaca:

“Aliada à provisioriedade, a medida cautelar detém, ainda, natureza revogável, aplicando-se a cláusula rebus sic stantibus (enquanto as coisas permanecerem como estão), estabelecendo-se sua revogação sempre que não mais se fizer necessária no caso concreto.

Desse modo, considerando-se a transitoriedade ou mutabilidade da situação ou circunstâncias que a ensejaram, ou seja, visto a possibilidade de alteração desse quadro, elas podem ser revogadas, após nova e correspondente alteração fática”
. (in Curso de processo penal. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 477).

De acordo com essa linha de intelecção, somente a necessidade concreta pode justificar a fixação das medidas acautelatórias diversas da prisão preventiva, que devem pautar-se por critérios restritivos progressivos quanto à sua severidade, de acordo com o atual panorama fático-processual, não se fazendo justo, tampouco legítimo, que se estabeleça - quantitativa e qualitativamente - exageradas imposições limitadoras da liberdade ambulatorial do beneficiário, violando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, impondo-se pronta reparação pela via do
writ
.

Neste sentido:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E CRIME AMBIENTAL. RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA NA ORIGEM. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ILEGALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEVIDÊNCIA DE MANIFESTA COAÇÃO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO DAS CAUTELAS. RESTRIÇÃO SEVERA DA LIBERDADE. AFASTAMENTO.

[...]

2.
Hipótese em que está configurado o excesso de prazo na manutenção de cautelares pessoais mais gravosas à liberdade de locomoção do recorrente, que está com a liberdade cerceada
, ao todo, há 3 anos e 7 meses (1 ano e 7 meses, em razão de prisão preventiva, e 2 anos, cumprindo medidas diversas).
A delonga apresenta-se como desproporcional, ao observar-se que, apesar de o recorrente estar em liberdade, essa está severamente restringida e não há previsão para o encerramento da instrução penal da ação penal, a qual é, notoriamente de maior complexidade
(8 réus, variados crimes, cartas precatórias expedidas para seis comarcas distintas). Soma-se a isso o descumprimento do prazo de 100 dias estipulado pelo Tribunal a quo para que se ultimasse a instrução criminal e o fato de a demora para conclusão do processo não ter decorrido de atos imputáveis à defesa.

3. Necessária a revogação apenas das disposições acautelatórias que importam grave cerceamento da locomoção do réu (monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar). As demais cautelas devem ser mantidas, pois configuram constrições razoáveis ao status libertatis em razão das peculiaridades do caso concreto, bem como não importam obstáculo intransponível ao exercício de atividade profissional
.

4. Recurso parcialmente conhecido e, nesse ponto, provido em parte para determinar a revogação das medidas cautelares consistentes em: a) monitoração eletrônica; e b) recolhimento domiciliar noturno no período de 20h às 6h, e em período integral nos feriados e fins de semana. Mantidas apenas as imposições de: i) comparecimento mensal ao juízo da comarca de residência; ii) proibição de manter contato físico ou por telecomunicação com os demais réus; iii) proibição de ausentar-se da comarca de domicílio sem prévia autorização do juízo da comarca de residência; e iv) comparecer a todos os atos do processo e comunicar ao Juízo processante qualquer mudança de domicílio. Ressalva-se a possibilidade de revisão e aplicação de outras cautelas pelo Juiz do processo ou de decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de qualquer dessas obrigações impostas ou de superveniência de motivos novos e concretos para tanto.”
(RHC 97.273/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 01/02/2019)...”

Observa-se que a paciente está na mesma situação processual do coacusado Frederico Muller Coutinho, eis que a utilização da monitoração eletrônica não pode se transformar em uma espécie de pena, ante ao princípio da duração razoável do processo, bem como s
e encontra com a monitoração eletrônica por mais de 12 (doze) meses, sem que houvesse o início da instrução processual ou notícia de descumprimento de qualquer das medidas impostas.

Calha destacar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a monitoração eletrônica prevista no art. 319, inciso IX, do Código de Processo Penal, constitui medida alternativa à segregação e exige fundamentação concreta”
(RHC 109.131/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Portanto, verificada a identidade fático processual entre o paciente e os terceiros supracitados, mostra-se cabível o benefício previsto no artigo 580 do Código de Processo Penal.

Entretanto, as demais medidas cautelares alternativas fixadas no
habeas corpus
n. 1013681-76.2019.8.11.0000, devem ser mantidas por se t
ratar de organização criminosa voltada ao cometimento de lavagem de dinheiro oriundo do jogo do bicho, bem como, supostamente, a paciente figura como
gerente financeira da organização criminosa ELLO
, condição de relevo, devendo ser mantidas as demais medidas cautelares para se evitar a comunicação entre os investigados.

Portanto, não há que se falar em revogação das medidas cautelares alternativas, em sua totalidade.

Por todo exposto,
ratifico
a liminar concedida em favor de
Indinéia Moraes Silva, concedendo parcialmente a ordem
, apenas e somente para retirar a medida cautelar diversa de monitoração eletrônica, mantendo as demais medidas cautelares impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020